Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IRPF. ABSTENÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA QUE NÃO SUPERAR O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO RGPS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se a autora, servidora pública distrital aposentada, colige aos autos documentos que evidenciam, em um exame de cognição sumária, que padece de neoplasia maligna, moléstia que se enquadra, de plano, em hipótese legal que autoriza a isenção do Imposto de Renda incidente sobre proventos e a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS, revela-se a probabilidade do direito para concessão do pleito liminar. Acrescente-se que, consoante perfilha a Súmula n. 598 do c. STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3. Além disso, afigura-se o perigo de dano alegado, porquanto se mostra crível que a ausência dos descontos nos proventos da aposentada possibilitará maiores recursos para o custeio do tratamento da moléstia grave. No mais, a medida se desponta reversível.

4. Recurso conhecido e provido.